Tribunal: TJPA
Processo: 0910584-07.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0910584-07.2023.8.14.0301

APELANTE: JOSE GAIA DA COSTA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0910584-07.2023.8.14.0301

APELANTE: JOSE GAIA DA COSTA

ADVOGADO:
JULIO CESAR DE OLIVEIRA MENDES - OAB PR103119-A

APELADO: BANCO PAN S.A.

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR - OAB PA20601-A, BANCO PAN S.A.

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DEVER DE INFORMAÇÃO. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por JOSE GAIA DA COSTA contra sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual c/c Restituição de Valores, com pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais, ajuizada em face do BANCO PAN S.A., na qual se alegou que o autor desejava contratar empréstimo consignado tradicional, mas foi induzido a contratar cartão de crédito com reserva de margem consignável. Pleiteou a declaração de inexistência da dívida, devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais. A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, razão pela qual foi interposto o recurso de apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, em substituição ao empréstimo consignado tradicional; (ii) estabelecer se a instituição financeira violou o dever de informação, a ensejar a nulidade contratual e o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, nos termos da Súmula nº 297 do STJ, devendo ser respeitados os deveres de transparência e informação nas contratações.

4.

A análise dos autos revela que o contrato foi firmado com plena ciência do apelante, constando cláusulas claras e expressas quanto à natureza do produto — cartão de crédito com reserva de margem consignável —, bem como comprovantes de adesão e depósito dos valores.

5.

Não se verifica falha no dever de informação, tampouco demonstração de induzimento em erro, pois o contrato destaca, de forma clara, a modalidade pactuada, afastando a alegação de vício de consentimento.

6.

A utilização da modalidade de cartão consignado decorre, em muitos casos, da impossibilidade de contratação de novos empréstimos convencionais, diante do comprometimento da margem consignável, o que, por si só, não invalida o contrato.

7.

Ausente ato ilícito ou conduta abusiva da instituição financeira, não há falar em dano moral ou repetição do indébito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável é válido quando firmado com manifestação expressa de vontade e informações claras sobre a modalidade contratada.

2.

Não configura vício de consentimento a contratação de cartão consignado quando há elementos documentais que demonstram ciência do consumidor.

3.

A ausência de ilicitude ou falha na prestação de informações afasta a responsabilidade civil da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 297.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0910584-07.2023.8.14.0301

APELANTE: JOSE GAIA DA COSTA

ADVOGADO: JULIO CESAR DE OLIVEIRA MENDES - OAB PR103119-A

APELADO: BANCO PAN S.A.

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR - OAB PA20601-A, BANCO PAN S.A.

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
JOSE GAIA DA COSTA
,
inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO e NULIDADE CONTRATUAL c/c RESTITUIÇÃO DE VALORES, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
ajuizada em face de
BANCO PAN S.A
,
julgou improcedente a pretensão esposada na inicial.

Aduziu a autora, ora apelante, na peça inicial (ID n°

27919660), que firmou contrato de empréstimo com a parte ré, ora apelada, porém afirma que imaginou se tratar de um contrato de empréstimo consignado tradicional e foi ludibriada, pois o banco realizou o empréstimo na modalidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável.

Sustentou que se trata de contratação simulada e ardilosa, cuja dívida mostra-se impagável por abater apenas encargos e juros mensais, sem amortização do saldo devedor;

Requereu, ao final, pela cessação imediata dos descontos, declaração de inexistência da dívida, repetição do indébito e condenação em danos morais, sugerindo fixação em valor compatível com a capacidade econômica da instituição ré.

O réu, ora apelado, apresentou contestação (ID n° 27919669) alegando, em resumo, que os descontos objeto da demanda são legítimos, uma vez que a autora firmou contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável e realizou saque com a incidência de encargos, que foram previamente informados, alega por fim que todas as informações acerca do serviço contratado foram prestadas e que os valores foram depositados na sua conta. Afirma que não há que se falar em dano moral por não ter praticado ato ilícito. Aduz ainda não caber a declaração de inexistência dos valores e muito menos a repetição do indébito.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID n° 27919719) que julgou improcedente a pretensão esposada na inicial e condenou o autor ao pagamento de honorários no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (ID n°
23087527
), a parte apelante
reitera que houve vício
de consentimento, pois acreditava ter contratado um empréstimo consignado convencional, e não um cartão de crédito consignado e que não houve envio, desbloqueio ou utilização do cartão, sendo a contratação desvirtuada.

Aduz que a liberação dos valores mediante TED reforça a tese de empréstimo convencional, e não de cartão de crédito e que as cobranças se limitaram a encargos rotativos, sem quitação do principal, gerando dívida eterna e enriquecimento ilícito da instituição financeira.

Alega que o contrato é abusivo e nulo, não tendo observado os deveres de informação e transparência e que a sentença não enfrentou adequadamente os fundamentos da inicial, motivo pelo qual requer a reforma integral da decisão de primeiro grau, com a procedência dos pedidos.

Em
contrarrazões
(id nº

27919723 ), o
Banco PAN S/A
pugna pela manutenção da sentença de improcedência, aduzindo a regularidade e legalidade do contrato de cartão de crédito consignado.

É o relatório.

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita deferida à apelante.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A
quaestio juris
arguida perante esta Instância Revisora consiste
em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao julgar improcedente o pedido autoral.

Inicialmente, ressalto que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
“Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Na exordial
, o autor, ora apelante, suscitou a invalidade da negociação entabulada, aduzindo que desejava contratar um empréstimo consignado tradicional, entretanto foi ludibriado pela instituição financeira a contratar o serviço de cartão de crédito com reserva de margem consignada, devendo o contrato ser anulado e restituído de forma dobrada os valores descontados indevidamente.

Por outro lado, o banco apelado, em sua defesa, alega que o apelante contratou o serviço e teve plena ciência das cláusulas contratuais. Junta contrato e comprovante de transferência.

Em análise aos autos, adianto que não assiste razão ao apelante.

Isso porque é sabido que vigora, nas relações entre particulares, o princípio da autonomia privada, devendo o magistrado, via de regra, respeitar a vontade das partes, salvo quando demonstrada violação a preceitos de lei ou mácula na sua livre manifestação.

Deste modo, atento também ao princípio da força obrigatória dos contratos (“pacta sunt servanda”), sendo o negócio jurídico firmado por agentes capazes e com objeto lícito, além do necessário respeito à sua forma, não há como se conceber o reconhecimento da sua nulidade quando o pleito emanar de sentimento que em muito se aproxima de mero e caprichoso arrependimento.

Ora, resta evidente que o recorrente contratou o serviço de cartão de crédito com reserva de margem consignado, conforme demonstrado pelo Termo de Adesão ao Cartão Consignado (ID n°

27919696).

De outro aspecto, é também sabido que, em se tratando de negócios jurídicos regidos pelas leis consumeristas, em que há típica utilização de contratos de adesão (o que por si só não importa em nulidade), o consumidor deve ter assegurado, quando da contratação, o direito à informação adequada e clara sobre o produto/serviço contratado, com especificação correta, dentre outras questões, das características, qualidade e preço daquilo que está contratando, nos termos do art. 6º, inc. III, do CDC.

Assim, notadamente para a espécie dos autos, vejo que restou devidamente comprovado pelos documentos juntados que o contrato de cartão de crédito, com pagamento consignado em folha, foi livremente firmado entre as partes, preenchendo todos os requisitos para sua validade, inclusive quanto às já referidas e necessárias informações.

O apelante anuiu expressamente com o “
Termo de Adesão ao Cartão Consignado”
, exposto com clareza e em destaque, que contém expressa previsão de desconto mensal em benefício previdenciário da reserva consignada para pagamento correspondente ao valor mínimo indicado nas faturas, além de todos os encargos incidentes na operação, além dos comprovantes da disponibilização do valor ao requerente, ora apelante.

Ressalta-se que, da minuciosa análise do instrumento contratual, não há qualquer menção, máxime com intuito indutivo, a empréstimo consignado tradicional, como também inexiste qualquer texto, trecho ou alusão que indique ser essa a modalidade contratada, constando inúmeras menções que o empréstimo se daria através de cartão de crédito, com reserva de margem.

Logo, não há como se apontar qualquer falha no dever de informação da instituição financeira, até porque os referidos excertos contratuais apontam suficiente grau de transparência na contratação, como já mencionado.

Além disso, também inexiste, no conteúdo da instrução, qualquer mínimo indício de prova que admita a ideia de ter havido, de parte do Réu, a prática de qualquer eventual ato de induzimento em erro, senão a utilização desta modalidade de crédito por ser aquela que poderia a parte autora ter acesso em razão do comprometimento do seu benefício previdenciário com outros empréstimos consignados.

Com efeito, muitas vezes os descontos realizados sobre o benefício previdenciário dos aposentados revelavam a modalidade contratada como a única forma ainda viável de obtenção de empréstimo naquela oportunidade, já que o benefício se encontra comprometido com descontos derivados de outros empréstimos consignados, celebrados com outras instituições financeiras.

Assim
, a sentença vergastada, que julgou improcedente o pleito exordial, está corretamente fundamentada na ausência de demonstração de nulidade ou vício de consentimento, bem como se baseia, principalmente, na demonstração da utilização inequívoca do serviço disponibilizado pelo apelado ao apelante, em sua conta bancária.

As razões e fundamentações do juízo de piso se mostram ponderadas e escorreitas, de maneira que não merece reforma ou correção a sentença de mérito objurgada.

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER

E

NEGAR

PROVIMENTO

À APELAÇÃO
,
mantendo inalterada a sentença guerreada
.

É O VOTO.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 15/09/2025